Tribunal: STF
Processo: Rcl 60718
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. 



    1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADI 3.395, assentou que a norma disposta no art. 114, I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o poder público e seus servidores. 



    2. Havendo o órgão reclamado negado seguimento a recurso extraordinário com base na tese fixada no Tema n. 136 da repercussão geral (RE 590.809), segundo a qual "não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente", mostra-se ausente a estrita aderência temática entre o ato reclamado e o decidido na ADI 3.395.



    3. Agravo interno desprovido.